Tribunal: TJSP
Processo: 1021568-33.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONSTAR MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO PARA 20% DOS VALORES PAGOS - NO MAIS, MANTIDO O V. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - LEI No 13786/18 QUE NÃO INCIDE SOBRE CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS DEMAIS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1021568-33.2015.8.26.0001; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATO COMPRA VENDA – ERRO MATERIAL NA EMENTA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONSTAR MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO PARA 20% DOS VALORES PAGOS - NO MAIS, MANTIDO O V. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - LEI No 13786/18 QUE NÃO INCIDE SOBRE CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA - PRETENSÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATO COMPRA VENDA – ERRO MATERIAL NA EMENTA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONSTAR MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO PARA 20% DOS VALORES PAGOS - NO MAIS, MANTIDO O V. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - LEI No 13786/18 QUE NÃO INCIDE SOBRE CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS DEMAIS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO